Tribunal: TJPA
Processo: 0804081-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804081-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L DO CARMO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. CITAÇÃO POR EDITAL DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de citação por edital da empresa executada, sob o fundamento de que, tendo havido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, tornou-se desnecessária a citação da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de citação por edital da pessoa jurídica executada após o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, diante da presunção de sua dissolução irregular e da frustração das tentativas de citação pelos meios ordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas pelos meios ordinários (Súmula 414/STJ), mas exige a demonstração do esgotamento das diligências disponíveis para localização do devedor.

A citação por edital, por sua natureza excepcional, deve ser adotada como ultima ratio, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, houve redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, reconhecida sua dissolução irregular, o que afasta a necessidade de citação da pessoa jurídica inativa.

A manutenção da citação da pessoa jurídica, sem perspectiva de êxito, configura formalismo inútil, contrário aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela executiva.

A alegação de nulidade futura, caso se localizem bens em nome da empresa, é meramente hipotética e não justifica a adoção de medida inócua no presente momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio, diante da dissolução irregular da pessoa jurídica, afasta a necessidade de citação por edital da empresa originalmente executada.

A citação por edital somente se legitima como medida excepcional e útil ao processo, não se prestando a formalismos sem eficácia concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 932, V; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.736.002/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.08.2015; Súmula 414/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804081-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
L. DO CARMO AMARAL - ME e LEIDIANE DO CARMO AMARAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31598667)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30676433 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o requerimento de citação por edital da empresa agravada, por não vislumbrar necessidade, uma vez que a execução fiscal foi redirecionada, devendo ser citada na pessoa do sócio na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o entendimento adotado na decisão monocrática diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação pelos meios ordinários previstos na Lei nº 6.830/80.

Afirma que, nessas hipóteses, não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização do executado, e que o redirecionamento da execução ao sócio-administrador não afastaria a necessidade de prévia citação formal da pessoa jurídica.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33425344).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o requerimento de citação por edital da empresa agravada, por não vislumbrar necessidade, uma vez que a execução fiscal foi redirecionada, devendo ser citada na pessoa do sócio na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30676433):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Como cediço, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de a parte exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, devendo, destarte o exequente promover efetivas diligências com o fito de localizar o endereço atualizado da parte Executada, quando esta não for mais localizada no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal.

Insta salientar, que segundo o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania, a busca inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não, para então, caso negativa a busca, haverá a possibilidade de deferida a citação por edital.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).

Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021.

III. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (grifei)

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 414, admite a citação por edital na execução fiscal após frustradas as tentativas pelas demais modalidades, prescindindo do exaurimento de meios extrajudiciais. Contudo, essa diretriz deve ser lida em harmonia com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a própria estrutura do processo indica a possibilidade de nova diligência minimamente eficaz à localização da parte.

No caso concreto, o juízo singular indeferiu a citação por edital ao reconhecer que o redirecionamento da execução para o sócio da pessoa jurídica altera a configuração subjetiva da relação processual, não mais se mostrando necessário citar a empresa originalmente executada. Ademais, conforme destacado na decisão de origem, a citação editalícia somente se legitima como ultima ratio, sendo imprescindível a demonstração da completa impossibilidade de localização da parte no endereço fiscal ou em outro passível de diligência.

A insistência na citação da pessoa jurídica redirecionada, sem qualquer elemento novo a justificar tal providência, redunda em formalismo inócuo e desnecessário, cuja superação se impõe diante do interesse processual na efetividade da execução e na segurança jurídica dos atos.

Importa registrar que o sócio administrador, pessoa física regularmente qualificada, figura atualmente como destinatário da relação executiva. E, sendo o redirecionamento regularmente decretado, incumbe ao exequente diligenciar no sentido da citação dessa nova parte, não sendo cabível persistir em sucessivas tentativas frustradas com relação à pessoa jurídica inativa ou inoperante.

Assim, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afrontar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, a interpretação do juízo se alinha à moderna leitura do devido processo legal substancial, não havendo fundamento jurídico plausível para sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a citação por edital no caso em foco, por enxergar desnecessária frente ao redirecionamento da execução fiscal.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O agravo interno não merece provimento.

Conforme relatado, insurge-se o Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da citação por edital da pessoa jurídica executada, diante do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, em razão da presunção de dissolução irregular.

A controvérsia que volta a ser debatida cinge-se na verificação da necessidade de citação por edital da pessoa jurídica executada, após frustradas as tentativas de citação pelos meios comuns, mesmo quando já efetivado o redirecionamento da execução ao sócio.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática não negou vigência à Súmula 414 do STJ, tampouco contrariou o entendimento consolidado daquela Corte. O que se fez foi interpretar a norma e a jurisprudência à luz das circunstâncias concretas do caso, observando-se a finalidade do ato citatório e os princípios que regem o processo executivo.

É certo que a citação por edital é admitida na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação pelos meios previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial de que tal modalidade constitui medida excepcional, devendo ser utilizada apenas quando necessária ao regular desenvolvimento do processo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a dissolução irregular da pessoa jurídica executada e determinou o redirecionamento da execução ao sócio-administrador, o qual passou a figurar como sujeito passivo da relação processual, com aptidão jurídica e material para responder pelo débito executado.

Nesse contexto, a insistência na citação da pessoa jurídica, sabidamente inativa e sem funcionamento no domicílio fiscal, não se revela necessária para a validade ou o prosseguimento da execução. Ao contrário, mostra-se medida desprovida de utilidade concreta, uma vez que o destinatário efetivo da pretensão executiva passou a ser o sócio regularmente incluído no polo passivo.

Quanto ao argumento de eventual nulidade futura, caso venham a ser localizados bens em nome da pessoa jurídica, trata-se de alegação meramente hipotética, fundada em possibilidades acerca de fatos incertos e futuros. Eventual modificação do cenário fático poderá, se e quando ocorrer, ser adequadamente enfrentada pelo Juízo de origem, sem que isso implique a invalidação dos atos processuais regularmente praticados até então.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade processual, não havendo ilegalidade, erro grave ou divergência na jurisprudência que justifique sua mudança.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30676433, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026